Tribunal: TJBA
Processo: 8004725-92.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004725-92.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, RODOLFO COUTO

APELADO: CAROLINE NERI PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO COUTO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Os recursos.
Apelações cíveis simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios, mas determinando a restituição simples dos valores cobrados a título de tarifas de cadastro, avaliação, registro e seguro, e negando indenização por danos morais.

2 -
As decisões anteriores.
A sentença reconheceu parcialmente as ilegalidades, sem acolher os pedidos de limitação dos juros remuneratórios, de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a gratuidade de justiça deferida à autora deve ser mantida; (ii) saber se a tarifa de cadastro é legal; (iii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (iv) saber se há dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A gratuidade de justiça deve ser mantida. A autora comprovou sua condição de hipossuficiência financeira e o banco não trouxe elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5 - A tarifa de cadastro é legal. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 958), assentou que a cobrança é legítima quando expressamente prevista no contrato e cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as partes. Na espécie, esses requisitos estão presentes.

6 - Os juros remuneratórios são abusivos. A taxa contratada (34,45% a.a. e 2,50% a.m.) supera a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para o período da contratação (27,15% a.a. e 2,02% a.m.). A instituição financeira não demonstrou justificativa concreta para a majoração, ônus que lhe cabia por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). A ausência dessa demonstração configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, autorizando a limitação da taxa aos parâmetros médios de mercado, nos termos da Súmula nº 13 do TJBA.

7 - A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples. Não há conduta dolosa nem violação manifesta à boa-fé objetiva, pois a cobrança estava amparada em cláusula contratual válida. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do Tema Repetitivo nº 929 do STJ, cuja modulação de efeitos abrange apenas cobranças realizadas após 30/03/2021.

8 - Não há dano moral indenizável. A situação não ultrapassa o mero dissabor, inexistindo gravame a direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro.

9.
Os valores a serem restituídos serão corrigidos pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, descontado o índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recursos a que se dá parcial provimento. Ao recurso do réu, para reconhecer a legalidade da tarifa de cadastro. Ao recurso da autora, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado (2,02% a.m. e 27,15% a.a.), com restituição simples dos valores pagos a maior, mantida a sentença nos demais termos.

11. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico de cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004725-92.2024.8.05.0080,
figurando como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e CAROLINE NERI PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR e

DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELOS
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente